Tribunal: TJSP
Processo: 1056520-08.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO - LIAME OCUPACIONAL NÃO RECONHECIDO - INADMISSIBILIDADE.
"No caso concreto o Acórdão prolatado ao ratificar o decreto de improcedência do pedido inicial o fez de modo absolutamente claro e fundamentado, não se configurando na hipótese vício processual a implicar eventual modificação e/ou maior elucidação em sede de embargos de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO - LIAME OCUPACIONAL NÃO RECONHECIDO - INADMISSIBILIDADE.
"No caso concreto o Acórdão prolatado ao ratificar o decreto de improcedência do pedido inicial o fez de modo absolutamente claro e fundamentado, não se configurando na hipótese vício processual a implicar eventual modificação e/ou maior elucidação em sede de embargos de declaração".